Tribunal: TJDFT
Processo: 0727933-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Tutela de urgência - Abstenção do uso da marca - Indeferimento - Ausência do fumus boni juris.
A coexistência de marcas semelhantes no mercado exige dilação probatória, inviabilizando o reconhecimento do fumus boni juris necessário ao deferimento da tutela provisória requerida (abstenção de reprodução, uso, divulgação e/ou imitação da marca).